Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718531-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, ADRIANA MENDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-exequentes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal, pois, apesar da r. decisão proferida pelo MM. Juiz (id. 216089359, autos originários), já foram expedidos e cumpridos os alvarás de levantamento das importâncias devidas (id. 218119412 e ss), assim como exaradas as certidões de trânsito em julgado da r. sentença em 29/10/2024 e de arquivamento definitivo dos autos em 27/11/2024 (id. 218915212). Brasília - DF, 22 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora